Tribunal: TJSP
Processo: 2020043-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Embargos de declaração – Ação direta de inconstitucionalidade – Cargos em comissão – Município de Vargem – Omissão – Inexistência, a rigor, ausente informação nos autos acerca da vigência de leis prevendo as atribuições dos cargos impugnados – Pertinência da análise, no entanto, a partir dos esclarecimentos prestados pelo Prefeito Municipal em embargos e após manifestação específica da D.

Ementa:
Embargos de declaração – Ação direta de inconstitucionalidade – Cargos em comissão – Município de Vargem – Omissão – Inexistência, a rigor, ausente informação nos autos acerca da vigência de leis prevendo as atribuições dos cargos impugnados – Pertinência da análise, no entanto, a partir dos esclarecimentos prestados pelo Prefeito Municipal em embargos e após manifestação específica da D. PGJ – Cargos de "Chefe de Patrimônio" (LM no 282/01), "Diretor de Escola", "Vice Diretor", "Coordenador Pedagógico", Supervisor Escolar" e "Secretário de Escola" (LM no 267/01) – Desatendimento dos requisitos de atribuições de direção, chefia e assessoramento que demandem relação qualificada de confiança nos termos fixados pelo C. STF no Tema no 1.010 – Inviabilidade de avaliação diferenciada dos requisitos para cargos em comissão e funções de confiança, ausente distinção na redação constitucional – Precedentes – ADI julgada procedente, por fundamentos parcialmente distintos – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.